Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713943-08.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LEONARDO DE JESUS SILVA FREITAS RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão de Relator que negou seguimento a habeas corpus com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Requer a agravante, em síntese, a retratação da decisão ou, senão, sua reforma para que seja retomado o processamento do writ. Intime-se a douta Procuradoria de Justiça para que apresente resposta ao agravo interno no prazo de 05 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Relator